Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725319-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO REZENDE ZEM AGRAVADO: ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CLAUDIO REZENDE ZEM contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA: “Trata-se de liquidação de sentença do juízo familiar que dividiu dois bens imóveis do ex-casal entre eles, atribuindo 50% a cada um, quais sejam: 1) um apartamento de 103 m2 em Águas Claras; 2) as benfeitorias e valor acrescido à casa que era a moradia do ex-casal no Jardim Botânico após as obras de melhoramento que houve. Narrando que o requerido, desde a separação do casal em 2021, apossou-se dos bens, encontrando-se a autora, hoje, sem moradia própria, albergada de favor na casa dos pais, a autora pede em tutela de urgência que lhe seja possibilitado assumir a posse de seus bens, objeto da presente liquidação. Em sua contestação, o requerido admite que guarda e conserva os dois bens que estão em questão nesta ação, ou seja, referidos bens estão, de fato, apenas na posse dele. Realizada audiência de justificação, foi confirmado pela parte autora, sem contestação da parte ré, que a mesma está morando de favor na casa de seus pais já há dois anos, ocupando apenas um quarto, tendo sido despejada da casa na qual morou por 26 anos, não tendo levado qualquer coisa, pois todos os bens móveis ficaram na posse do requerido. Pelo o que se apurou, trata-se de um ex-casal que vem de uma relação conjugal longa, com dois filhos já adultos, e que acumulou, durante a união, diversos bens imóveis. Pelo informado informalmente na audiência por ambas as partes, os bens que o ex-casal amealhou são bem mais numerosos do que os dois em tela, sendo esta ação restrita aos dois apenas por uma questão processual. Assim sendo, não se pode admitir que a autora, proprietária de porção considerável de um vasto patrimônio, esteja albergada na casa dos pais de forma provisória, não estando na posse de, ao menos, um dos bens do casal de modo poder contar, até a dissolução do condomínio existente entre o casal sobre os bens, com moradia própria. Disto convencida, concedo parcialmente a tutela de urgência, determinando ao requerido que, desde já, passe a posse do apartamento de Águas Claras à autora. Deverá, pois, entregar-lhe as chaves do apartamento no prazo de 5 (cinco) dias, podendo, caso queira, depositar as mesmas em Juízo. As despesas de com condomínio e IPTU do referido imóvel, no entanto, deverão continuar sendo pagas pelo requerido, pois demonstrado na audiência de justificação que o mesmo possui condições financeiras bastante mais favoráveis do que a autora. Logo, até que partilhado o patrimônio, após o que a autora deverá ter melhores condições econômicas, a moradia própria da autora deve ser garantida também por esta via, isto é, impondo-se que as despesas de condomínio e IPTU com o imóvel cuja posse ora se passa à autora sejam pagas pelo requerido. Intimem-se. Já tendo sido ofertada contestação pelo requerido, venha a autora em réplica.” O Agravante sustenta (i) que “a medida imposta, além de antecipar indevidamente os efeitos da partilha, viola o princípio da reserva do possível no exercício da jurisdição provisória, prejudica o direito de propriedade do Agravante e inverte, de forma arbitrária, os ônus decorrentes do condomínio, impondo a ele despesas integrais de um imóvel que sequer está utilizando”; (ii) que a decisão agravada “afronta a coisa julgada e extrapola os limites da liquidação de sentença, que tem por objetivo exclusivo a apuração do quantum debeatur, e não a rediscussão ou modificação do julgado”; (iii) que “a sentença originária indeferiu pedido de arbitramento de aluguel em favor da Agravada, diante da ausência de prova da utilização exclusiva do bem pelo Agravante”; (iv) que ficou estabelecido na sentença de dissolução da união estável que “eventuais valores pagos unilateralmente por qualquer das partes deveriam ser compensados por ocasião da dissolução do condomínio, reafirmando a paridade de direitos e deveres patrimoniais entre os ex-companheiros”; (v) que a Agravada é “professora aposentada, percebendo proventos próximos ao teto do INSS”, e “continua exercendo atividade docente, auferindo renda aproximada de R$ 5.000,00 mensais, auferindo mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais”; (vi) que a Agravada reside “atualmente sozinha com os pais em ampla residência localizada no Jardim Botânico, em lote de aproximadamente 1.000 m2 em um condomínio de luxo”; (vii) que “enfrenta grave crise financeira”, pois suas “empresas deixaram de gerar lucro, obrigando-o a recorrer com frequência a seu genitor para custear despesas pessoais” ; (viii) que é “responsável exclusivo pela manutenção dos demais imóveis do casal, bem como pela sustentação integral dos dois filhos, inclusive custeando plano de saúde e os estudos universitários do mais novo”; (ix) que a “Agravada não contribui com qualquer valor a esse título, tampouco com alimentos”; (x) que, ao “se permitir que a Agravada usufrua de bem comum de forma exclusiva, sem pagar qualquer encargo e às custas do Agravante, cria-se uma inversão injusta e desproporcional da partilha estabelecida na sentença”; (xi) que “Eventual pretensão de auxílio financeiro para moradia deveria ser deduzida em ação própria de alimentos, com observância do contraditório, dos critérios de necessidade e possibilidade, e não imposta de forma travestida em decisão de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas quantificar o que já foi decidido, sem rediscussão do mérito”; (xii) que “não se opõe à utilização do imóvel pela Agravada”, mas “caso haja uso exclusivo, a parte ocupante arque com os encargos da posse — sob pena de enriquecimento ilícito e oneração indevida de coproprietário”; e (xiii) que “já suportou sozinho mais de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em despesas relacionadas ao apartamento do Edifício Costa Azul, incluindo IPTU, taxas condominiais, móveis e outros encargos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a obrigação de arcar com o pagamento do IPTU e das despesas condominiais do imóvel. Preparo recolhido (ID 70386603). É o relatório. Decido. Conquanto tenha deduzido defesa de natureza processual, o Agravante afirmou que “não se opõe à utilização do imóvel pela Agravada”, tanto que manifestou oposição apenas à determinação de pagamento das taxas condominiais e do IPTU do imóvel. Em princípio a Agravada deverá responder pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU do imóvel que passará a ocupar. Contudo, como o Agravante vem arcando com essas despesas, não há como reconhecer, sob esse aspecto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mesmo porque o valor respectivo em tese poderá ser objeto de compensação. Não é possível concluir, portanto, pelo risco de dano, pressuposto sem o qual não se pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de feito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator